Tribunal: TJSP
Processo: 2230228-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS BANCÁRIAS. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do débito e de exclusão/abstenção de inserção do nome da autora em plataforma de cadastro de inadimplentes. Insurgência da autora. Descabimento. Ausência dos requisitos autorizadores da medida (art. 300 do CPC). Alegações de abusividade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS BANCÁRIAS. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do débito e de exclusão/abstenção de inserção do nome da autora em plataforma de cadastro de inadimplentes. Insurgência da autora. Descabimento. Ausência dos requisitos autorizadores da medida (art. 300 do CPC). Alegações de abusividade de juros, capitalização indevida e cobrança de seguro e de tarifas não contratadas, cuja apreciação demanda contraditório e eventual dilação probatória. Inteligência da Súmula 380 do C. STJ. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido.